Tribunal: STF
Processo: RE 1289952
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento, evocando a intangibilidade da coisa julgada. No extraordinário, a recorrente aponta violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Alega malferida a coisa julgada com a aplicação de critérios diversos aos dispostos no título exequendo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    No que tange aos juros de mora, tenho que reside razão à embargante quanto à alegação de que há coisa julgada acerca do tema no título executivo. De fato, pelo que se retira no evento 1, OUT2, fl. 10 o título transitou em julgado com o seguinte comando: 
    'os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo STJ no sentido de que 'cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento'. 
    Como se vê, o título executivo não só prevê a incidência de juros moratórios juntamente com a atualização da conta, como também determina que os juros sejam incluídos até o efetivo pagamento do débito. Desse modo, em respeito à autoridade da coisa julgada, julgo aplicáveis os juros de mora da seguinte forma: 
    a) até a MP nº 2.180-35/2001, deve incidir juros de mora à razão de 1% ao mês; 
    b) a partir da MP nº 2.180-35/2001 e até a edição da Lei nº 11.960/2009 deve incidir juros de mora à razão de 0,5% ao mês; 
    c) a partir de 01/07/2009, a título de juros moratórios, aplicam-se os critérios previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, quais sejam, os juros aplicados à caderneta de poupança, em uma única incidência, até a data do efetivo pagamento. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao ato atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se o descompasso entre os índices utilizados e os dispostos no título exequendo.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator